Tribunal: TJSP
Processo: 1500598-04.2024.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença absolutória. Recurso exclusivo do Ministério Público. Prova robusta em desfavor do acusado. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas. Condenação decretada. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal em virtude dos maus antecedentes, bem como diante da quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas. Reconhecimento da atenuante da

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença absolutória. Recurso exclusivo do Ministério Público. Prova robusta em desfavor do acusado. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas. Condenação decretada. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal em virtude dos maus antecedentes, bem como diante da quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas. Reconhecimento da atenuante da confissão informal, porque utilizada como um dos fundamentos da condenação. Não concessão do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas. Regime inicial fechado fixado. Artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou concessão da suspensão condicional da pena. Impossibilidade. Perdimento de dinheiro apreendido, dada a ausência de comprovação da origem lícita. Recurso ministerial provido.